Tribunal: STF
Processo: RC 1468
Classe: RC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA: CRIME POLÍTICO. COMPETÊNCIA. INTRODUÇÃO, NO
TERRITÓRIO NACIONAL, DE MUNIÇÃO PRIVATIVA DAS FORÇAS ARMADAS,
PRATICADO POR MILITAR DA RESERVA (ARTIGO 12 DA LSN). INEXISTÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA: CRIME COMUM. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA:
 1ª) Os juízes federais são competentes para processar e julgar os
 crimes
políticos e o Supremo Tribunal Federal para julgar os mesmos crimes em
segundo grau de jurisdição (CF, artigos 109, IV , e 102, II, b), a
 despeito
do que dispõem os artigos 23, IV, e 6º, III, c, do Regimento Interno,
 cujas
disposições não mais estão previstas na Constituição.
2ª) Incompetência da Justiça Militar: a Carta de 1969 dava competência
 à
Justiça Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional
 (artigo 129
e seu § 1º); entretanto, a Constituição de 1988, substituindo tal
 denominação
pela de crime político, retirou-lhe esta competência (artigo 124 e seu
 par.
único), outorgando-a à Justiça Federal (artigo 109, IV).
3ª) Se o paciente foi julgado por crime político em primeira instância
, esta
Corte é competente para o exame da apelação, ainda que reconheça
inaplicável a Lei de Segurança Nacional.
MÉRITO: 1. Como a Constituição não define crime político, cabe ao
 intérprete
fazê-lo diante do caso concreto e da lei vigente.
2. Só há crime político quando presentes os pressupostos do artigo 2º
 da
Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/82), ao qual se integram os do
artigo 1º: a materialidade da conduta deve lesar real ou
 potencialmente
ou expor a perigo de lesão a soberania nacional, de forma que, ainda
que a conduta esteja tipificada no artigo 12 da LSN, é preciso que se
lhe agregue a motivação política. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido, em parte, por seis votos
contra cinco, para, assentada a natureza comum do crime, anular a
sentença e determinar que outra seja prolatada, observado o Código
Penal.